Tribunal: STF
Processo: HC 225552
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa, crime contra a economia popular, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 805.622, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



8. O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, caput e § 4º, II e IV, da Lei n. 12.850/2013; no art. 2º, IX, da Lei n. 1.521/1951 (diversas vezes); no art. 333, caput e parágrafo único, (diversas vezes), do Código Penal; e no art. 1º, § 4º da Lei n. 9.613/1998.



9. Conforme assentou o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, “o juízo natural acertadamente destacou que a manutenção da prisão preventiva revela-se necessária porque inalterados os fundamentos que deram ensejo a sua decretação, a saber: (i) garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, do risco de reiteração delitiva e para interromper ou diminuir a atuação dos integrantes da organização criminosa; (ii) conveniência da instrução criminal, considerando que a investigação aponta a implantação de um singular esquema de corrupção permanente, que envolve os órgãos de Segurança Pública”.



10. Dou especial relevância ao fundamento adotado pela Corte estadual no sentido de que “não merece prosperar a tese defensiva de que a segregação cautelar foi decretada a despeito da ausência de contemporaneidade. Isso porque, como bem destacado pelo juízo natural da causa, ‘a identificação da suposta dinâmica delituosa e autoria foram detectados após o transcurso de lapso temporal necessário para a conclusão das investigações, o que não afasta a contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão”.



11. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF, no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa, a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 118.973, Rel. Min. Luiz Fux; HC 129.917, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 127.160, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 126.573, Relª. Minª. Rosa Weber).



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 08 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator